Tribunal: TJBA
Processo: 8014246-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014246-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GEOVANA MORENO SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. INDÍCIOS DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ibicuí/BA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Geovana Moreno Santos, que deferiu liminar para suspender os efeitos da Portaria 017/2025 e determinar o imediato retorno da impetrante à Creche Suzigrey Santos Morais. A impetrante alegou a ausência de procedimento administrativo regular na remoção, além de perseguição política e a necessidade de cuidados com filha gravemente enferma e mãe idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção de servidor público pode ocorrer sem processo administrativo prévio e motivação adequada; (ii) estabelecer se a ausência de motivação e a existência de indícios de perseguição política ensejam a nulidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remoção de servidor público, ainda que ato discricionário, exige motivação expressa, conforme o princípio da legalidade e da impessoalidade, sob pena de nulidade por desvio de finalidade.
A ausência de processo administrativo prévio, previsto no Estatuto do Magistério Municipal de Ibicuí (Lei Municipal nº 22/2010, arts. 56 e 61), viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
A análise dos documentos constantes dos autos revela indícios de perseguição política, indicando tratamento desigual da impetrante em relação a outros servidores em situação similar.
O controle judicial dos atos administrativos é permitido para garantir a observância dos princípios constitucionais, mesmo diante da discricionariedade administrativa.
A alegação de necessidade de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta não afasta a necessidade de motivação individualizada e não justifica a remoção sem observância dos direitos da servidora.
A manutenção da liminar encontra amparo no fumus boni iuris e no periculum in mora, diante dos prejuízos pessoais e familiares que a remoção poderia causar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Todo ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve ser motivado de forma expressa, sob pena de nulidade.
A ausência de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa viola os princípios constitucionais da Administração Pública.
A existência de indícios de perseguição política na prática de ato administrativo configura desvio de finalidade e enseja sua nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; Lei Municipal nº 22/2010, arts. 56 e 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16/05/2017, DJe 22/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1194822/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/10/2016, DJe 27/10/2016; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000153-31.2021.8.05.0070, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 30/09/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000689-42.2017.8.05.0277, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014246-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE
IBICUÍ

e, como Agravada,
GEOVANA MORENO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA